Tribunal: TJSP
Processo: 1005677-72.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
RECURSO ADESIVO – Ausência de recolhimento do preparo – Deserção.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Fraude bancária – Autora que confirmou dados pessoais e sigilosos via telefone e entregou cartão magnético a terceiro – "Golpe do motoboy" – Operações

Ementa:
RECURSO ADESIVO – Ausência de recolhimento do preparo – Deserção.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Fraude bancária – Autora que confirmou dados pessoais e sigilosos via telefone e entregou cartão magnético a terceiro – "Golpe do motoboy" – Operações que fogem do perfil financeiro da consumidora – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva do Banco (art. 14, CDC) – Responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos materiais comprovados – Recurso desprovido.